Tribunal: TJPA
Processo: 0814214-30.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814214-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0812229-39.2022.8.14.0028

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO(A): BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA contra decisão monocrática por mim proferida que negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO por ele interposto.

O
decisum
impugnado foi lavrado da seguinte forma:

“Primeiramente, cumpre pontuar ser permitido ao relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, nos termos do art. 932, IV, “b” do CPC/15.

No presente caso, entendo comportar esse tipo de julgamento, em virtude do Superior Tribunal de Justiça ter, no julgamento do REsp. nº 973827/RS, debatido a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, bem como fixado os requisitos para a concessão de tutela de urgência em hipóteses semelhante a dos autos:

No julgamento do recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça fixou parâmetros para concessão de liminares determinando a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, de acordo com o STJ:

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

ii)
houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ
; (grifei)

iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio;

O Autor/Recorrente, tornou-se inadimplente com as obrigações assumidas, deixando de efetuar o pagamento das prestações assumidas à partir do dia 25/04/2021, o que motivou a Instituição Financeira ingressar com ação de busca e apreensão do veículo objeto do contato objeto da presente ação revisional.

No caso dos autos não vislumbro a presença do segundo requisito previsto no repetitivo, uma vez que, o agravante não demonstrou que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ.

Pelo contrário, na situação em tela, o Recorrente discute a abusividade do contrato, todavia, não há como em análise perfunctória vislumbrar de plano que os juros pactuados apresentam abusividade.

O agravante afirma que a abusividade dos juros se evidencia pelo fato de que o banco cobra uma taxa de juros mensal de 1,65 %, e a taxa média é de 1,43 %.

Em análise aos autos originários, verifico que na Cédula de crédito bancário juntada, consta o custo efetivo total da operação financeira, o valor das parcelas e todo o demonstrativo da operação financeira realizada, logo, a agravante teve ciência no momento da assinatura do contrato das taxas de juros fixadas e da forma como seria efetuada a cobrança de juros.

3.1 Da Abusividade dos Juros Remuneratórios Pactuados

No caso dos autos, afirma a agravante que os juros pactuados são abusivos. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, fixou como parâmetro de verificação da abusividade, a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que, as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, e se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

Destacou a Ministra Relatora, em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS:

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável. No entanto, na hipótese dos autos, não está claro de plano que a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada extrapolando a média de mercado (cédula de crédito bancário, constante no ID 76594618 do processo principal), razão pela qual, não há como, nesse momento processual, conceder a liminar pretendida pelo Recorrente, uma vez que não está demonstrada a abusividade ou ilicitude da taxa de juros cobrada, devendo, em atenção ao princípio da vinculação obrigatória ao contrato, ser mantida a taxa pactuada pelas partes.

4. Dispositivo

Assim, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO o recurso, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO.”

Em resumo, aduz existir orientação do STJ quanto à possibilidade de revisar juros remuneratórios quando há abusividade na cobrança e que as cédulas questionadas impõem taxas de juros em patamares abusivos. Defende a aplicação do CDC e que como os contratos são de adesão, não teve oportunidade de discutir sobre as cláusulas neles contidas, o que impossibilitou o recorrente em modificar aquelas que lhe fossem prejudiciais.

Ao final, postulou pela reconsideração do
decisum
, ou a submissão do agravo interno ao órgão colegiado.

Certidão de não apresentação das contrarrazões Id. 16985211.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, __ de _______ de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Razões recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do julgamento monocrático que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por via de consequência, manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em sua peça recursal, o agravante requer que seja deferida tutela de urgência recursal e/ou liminar para autorizar o depósito consignatório das parcelas incontroversas, qual seja: 60 parcelas mensais e iguais no valor de R$ 1.818,37 (um mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e sete centavos); e, por conseguinte, proibir qualquer meio coercitivo do banco Agravado contra o Agravante, incluindo a obrigação de retirar o nome do Agravante em qualquer órgão de proteção ao crédito, sob a argumentação de abusividade de encargos financeiros e cobrança de tarifas indevidas, requerendo finalmente a revisão da decisão agravada para declarar as abusividades apontadas nas cédulas apresentadas.

Sem razão.

Com relação à capitalização de juros, nota-se que o inconformismo se mostrou demasiadamente genérico, não tendo trazido argumentos para afastar a aplicação do precedente qualificado (TEMA 246 E 247, STJ) que fixou entendimento acerca da possibilidade de capitalizar os juros em periodicidade inferior à anual, nem quanto à aplicação do entendimento de considerar expressa no contrato tal capitalização quando a taxa mensal for superior a doze vezes à taxa anual.

Ademais, resta clara a ausência de abusividade da pactuação de juros remuneratórios, vez que a decisão impugnada trouxe à colação precedente do julgamento do Resp 1.061.530/RS, no qual se firmou entendimento que a abusividade dos juros remuneratórios seria a partir de uma vez e meia da média praticada no mercado.

3.

Dispositivo:

Com essas considerações CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo decisão atacada pelos seus fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/07/2024